Tribunal: TCU
Processo: 032.389/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. A Perícia Médica Federal, serviço vinculado ao Ministério da Previdência Social, não está realizando as perícias médicas de revisão no prazo previsto no art. 330 da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022, o que pode estar resultando em pagamentos indevidos de benefícios por incapacidade no âmbito do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS).

Inteiro teor:
Acórdão 20/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "l", 143, inciso III, 235, 237, inciso V e parágrafo único, e 246 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Previdência Social e ao representante; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.389/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Previdência Social. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.